Tribunal: CARF
Processo: 10945.002317/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002317/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.762 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CENTRAL ACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. A Lei no 9.430/96 em seu artigo 42, autoriza a presunção de
omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA QUALIFICADA. A presumção de omissão de receitas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ainda que verificada de foram
reiterada, somente autoriza a qualificação da penalidade se demonstrada a
natureza dos depósitos e a intenção do sujeito passivo em não computar na
base tributável dos períodos fiscalizados valores que corresponderiam a
receitas ou ganhos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS. Estende-se aos lançamentos
decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas, e; (ii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa de ofício para 75%, vencidos a Conselheira Giovana Pereira de
Paiva Leite e o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior que votaram por lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002317/2008-30
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: conselheiros Giovana
Pereira de Paiva Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio
Garcia Peres, Lucas Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro Bianca Felicia Rothschild, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

Trata o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica —
IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins, todos referentes aos
períodos de apuração compreendidos entre janeiro e dezembro/2004.

O auto de infração de IRPJ (fls. 516 a 520) exige o recolhimento de R$48.556,13 de
imposto de renda e R$58.373,61 a título de multa pelo lançamento de ofício, além de juros de
mora.

Os demais Autos de Infração são decorrentes das mesmas infrações apuradas em relação
ao IRPJ, sendo que resultaram na exigência CSLL, PIS e COFINS.

Os lançamentos resultaram de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, durante o qual foram identificados depósitos bancários que a pessoa
jurídica não comprovou tratarem-se de valores não sujeitos à tributação ou já tributados. Assim,
autoriza a Lei que tais valores sejam considerados rendimentos do contribuinte, o que resultou,
no que se refere ao montante apurado para o ano de 2004, nos lançamentos objeto destes autos;
já para os depósitos relativos ao ano de 2003, os respectivos tributos foram objeto do lançamento
tributário tratado no processo 10945.001540/2008-60.

No que se refere ao ano de 2004, foram apuradas as seguintes infrações, descritas nos Autos de
Infração de fls. 516 e ss. e acompanhadas do respectivo enquadramento legal:

a) Omissão de Receitas - depósitos bancários de origem não comprovada (não escriturados).
Enquadramento legal: arts. 12 e 32 da Lei Complementar ri 7/70, art. 22 e §§ da Lei ri
7.689, de 1988, arts. 20 e 24, §2 2, da Lei n 9.249, de 1995, arts. 27, inciso I, 29 e 42 da
Lei ri 9.430, de 1996, art. 37 a Lei n 2 10.637, de 2002, arts. 22, inciso I, alínea "a", II e
parágrafo único, 32, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n2 4.524, de 2002, arts. 532 e 537 do
RIR/99. Multa de 150%;
b) Receitas Operacionais (escrituradas). Enquadramento legal: arts. 12 e 32 da Lei
Complementar n 7/70, art. 22 e §§ da Lei ri 7.689, de 1988, art. 24, §22, da Lei n 9.249,
de 1995, art. 29 da Lei n 9.430, de 1996, art. 37 a Lei ri 10.637, de 2002, arts. 22, inciso
I, alínea "a", II e parágrafo único, 3 2, 10, 22, 51 e 91 do Decreto d 4.524, de 2002, art.
532 do RIR/99. Multa de 75%.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

A ciência desses Autos de Infração ocorreu em 6 de outubro de 2008, conforme
documentos de fls. 517, 527, 537 e 547. Em 4 de novembro seguinte, por meio das peças de fls.
556 a 680, o contribuinte impugnou os lançamentos em questão.

Erro na fundamentação legal

Nesses documentos alega, inicialmente, que a autuação deveria se basear nas alíquotas
vigentes na data da lavratura dos Autos de Infração, o que não ocorreu. Assim, o direito de
defesa do contribuinte teria sido prejudicado, eivando de nulidade o procedimento.

Alteração da base de cálculo do IR

No tocante ao mérito do lançamento, informa que a dedução da CSLL da base de cálculo
do IR foi vedada, a partir de V de janeiro de 1997, pela Lei ri 9.316, de 1996, o que causou grave
incremento na carga tributária do impugnante.

Assim, sustenta que a alteração promovida agride o conceito de renda e até mesmo os
princípios constitucionais mais elementares, além de outros preceitos legais. No que se refere ao
conceito de renda, defende que tributar o valor devido a título de contribuição social significa
tributar aquilo que está a disposição do fisco e não do contribuinte, o que seria o mais perfeito
exemplo de despesa, uma vez que pagar impostos não configura mera liberalidade da pessoa
jurídica. Desse modo, o que estaria sendo promovido seria a tributação de uma despesa,
extrapolando o permitido pela legislação, já que despesa não configura renda; cita doutrina.

Por sua vez, ao se tributar despesa se estaria ferindo o princípio da razoabilidade da
tributação, o qual estaria diretamente ligado ao princípio do não-confisco, uma vez que, uma
tributação que extrapola o razoável, elevando a base de cálculo do imposto de renda e
conseqüentemente, a carga tributária do contribuinte, significa contrariar o elementar princípio
que proíbe a tributação confiscatória; cita doutrina.

Alega, ainda, que a base de cálculo do IR teria sido alterada por lei ordinária, o que seria
vedado, já que a Constituição Federal reserva à lei complementar o definição da base de cálculo
de tributos.

Inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo da Cofins

No que se refere à Cofins, entende o litigante que a Lei n 9.718, de 1998, ao alterar a base
de cálculo dessa contribuição extrapolou os limites fixados pela redação original do art. 195,
inciso I, da Constituição Federal, a qual não previa a possibilidade de incidência de contribuição
sobre o total de receitas, mas apenas sobre a receita bruta da venda de mercadorias e serviços.
Assim, estariam excluídas as demais receitas, como, por exemplo, as receitas financeiras.

Porém, pouco mais de um mês após a publicação dessa Lei, foi editada a Emenda
Constitucional ri 20, de 1998, a qual modificou a redação original do art. 195, inciso I, da
Constituição Federal, passando a autorizar a incidência de contribuição também sobre o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

Ocorre que, ainda que tenha sido alterada a CF, a Lei em questão teria sido criada de
forma inconstitucional, o que não permite que seja recepcionada pelo novo Texto; cita amplo
respaldo jurisprudencial.

Inexigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep

Com relação à Contribuição para o PIS/Pasep, o litigante faz as mesmas alegações
utilizadas no caso da Cofins, já que a base de cálculo dessa contribuição também foi alterada
pela Lei n 9.718, de 1998. A única diferença reside no fato de que, agora, defende que a nova Lei
revogou tacitamente a anterior e, sendo a Lei posterior inconstitucional, não poderia a anterior
voltar a vigorar; cita doutrina e jurisprudência.

Assim, entende que a Contribuição para o PIS/Pasep não pode ser exigida pelo Fïsco até
que nova lei venha a definir igual tributo.

Descabimento de autuação com base em depósitos bancários de origem não comprovada

Também entende o interessado que o lançamento deve se pautar em fatos precisos e
incontroversos, não sendo admitido o que ocorreu no presente processo, no qual o fisco,
arbitrariamente, exige imposto e multa agravada em razão de presumir, com base apenas em
depósitos bancários, que o contribuinte omitiu receita.

Assevera, ainda, que presunções tributárias não encaradas com cautela desrespeitam os
princípios da legalidade e da tipicidade fechada que norteiam o Direito Tributário Brasileiro.
Nesse diapasão, afirma, baseando-se em doutrina, que a lei, sendo a única defesa real do sujeito
passivo, não pode ser interpretada a favor da pessoa jurídica mais poderosa, objetivando
elasticidade hermenêutica maior para beneficiar as conveniências exegéticas do Estado e que, na
dúvida, a norma deve ser sempre interpretada a favor do sujeito passivo. Assim, não havendo
presunções absolutas no direito tributário, não se pode admitir que o fisco alegue omissão de
receita, aplicando, ainda, multa qualificada, por presumir a fraude do contribuinte.

Segue defendendo que a exigência não foi motivada de forma clara e transparente,
havendo apenas a desconsideração das informações prestadas, as quais conferem com os créditos
das contas correntes, o que revela atitude completamente arbitrária por arte do Fisco; cita
doutrina e jurisprudência, inclusive Súmula do extinto Tributal Federal de Recursos, além de
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa às pautas de valores mínimos.

Afirma, também, que apresentou ao Fisco esclarecimentos que foram ignorados e que
depósitos bancários, por si só, não constituem fato gerador do imposto de renda, cuja definição
encontra-se no art. 43 do CTN.

Outra alegação utilizada pelo impugnante refere-se ao fato do Decreto-Lei ri 2.471, de
1988, em seu art. 92, inciso II, determinar o cancelamento de processos originados na cobrança
"do imposto de renda arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou de
comprovantes de depósitos bancários". Por esse motivo, seria improcedente a ação fiscal.

Impossibilidade de utilização de taxa Selic como juros moratórios

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

Defende também o litigante que a taxa Selic não tem legislação que a institua e, ainda,
que sua natureza é de juros remuneratórios e não moratórios, pelo que não poderia ser utilizada
como juros moratórios incidentes sobre débitos fiscais.

Afirma que o sistema Selic foi criado para a custódia de títulos públicos federais e que
não se tem notícia de legislação, extra Bacen, que tenha instituído a Selic como indexador ou,
pelo menos, a forma como deve ser aplicada e os critérios para o seu cálculo.

Segue sustentando que o sistema foi aprovado por uma circular Bacen e regulamentado
por enorme sucessão de circulares, sendo todas elas claras em conferir à taxa Selic natureza
remuneratória. Também defende que essas circulares são normas internas, não se constituindo na
via legal necessária à regulamentação do tema.

Aduz, ainda, que as referidas circulares fazem remissão a inúmeros decretos-leis, porém,
nenhum deles refere-se diretamente à taxa Selic e que, também, todos estariam revogados, visto
que nenhum deles foi recepcionado pela nova ordem constitucional ou se encontra nas
disposições do ADCT.

Defende que o art. 13 da Lei ri 9.065, de 1995, parece atender aos requisitos do art. 161
do CTN, porém, não o faz, na medida em que não há definição legal para a forma de apuração
utilizada na formação da taxa Selic; assim, poderia essa taxa "variar ao sabor do credor", o que
vem sendo inadmitido pelo STJ. Também defende que a referida Lei contraria a Constituição
Federal, uma vez que, para a regulamentação do sistema financeiro, e exigida lei complementar.
Prosseguindo, cita ato declaratório do antigo Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação da
SRF, o qual declara ser de 4,26% a taxa de juros de mora prevista para o mês de abril/1995, o
que ultrapassa o limite imposto pela norma hierarquicamente superior, em total dissonância com
as normas constitucionais; cita doutrina.

Em seguida, reforça ser clara a natureza remuneratória da taxa Selic, visto ter sido criada
para a remuneração de títulos públicos, não sendo possível, assim, sua utilização como taxa de
juros de caráter moratório, com características próprias de indenização, sob pena de, desse modo,
se ofender ao conceito jurídico e econômico dos juros moratórios; cita doutrina.

Multa Qualificada

No que se refere à aplicação de multa no percentual de 150%, entende que, para isso, o
intuito doloso deve estar plenamente demonstrado pela fiscalização, sob pena de não restar
evidenciado o ardil característico da fraude, elemento indispensável para ensejar o lançamento
dessa penalidade.

No caso desses autos, em se tratando de omissão fruto de presunção legal, a prova
consistente da conduta dolosa se faz ainda mais necessária, visto que o intuito de fraudar não
pode ser presumido junto com a omissão de rendimentos. Assim, se, por um lado, cabe ao
contribuinte comprovar a origem dos recursos recebidos nas operações bancárias, por outro,
compete à fiscalização provar a conduta dolosa para elevar a multa a ser aplicada; cita
jurisprudência.

Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

Conclui que a falta de informação de rendimentos tributáveis ou o registro inexato desses
valores caracteriza simples falta de declaração ou declaração inexata, punível com multa de 75%,
descabendo, na hipótese destes autos, a aplicação de multa qualificada.

Caráter confiscatório da multa aplicada

Também com relação à multa, entende o impugnante que, mesmo que reduzida a 75%, a
penalidade lançada possui caráter confiscatório, contrariando o princípio do não-confisco
consagrado pela Constituição Federal. Baseando-se na doutrina e na vasta jurisprudência que
cita, defende que as multas aplicadas em razão de infrações tributárias não podem exceder a 30%
(trinta por cento) do valor do tributo.

Ante o que expôs, requer seja considerado nulo o processo em razão da errônea
fundamentação. Por fim, solicita seja, no mérito, julgado improcedente o lançamento.

A autuação aqui tratada motivou, ainda, a lavratura da Representação Fiscal para Fins
Penais objeto do processo ri 10945.001541/2008-12.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a impugnação
improcedente. Vide ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS.
Conforme determina o CTN, o lançamento tributário se reporta à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação, devendo ser regido pela lei
então vigente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal, sendo aceita tanto administrativa quanto judicialmente.
MULTA QUALIFICADA. EVIDÊNCIAS DE SONEGAÇÃO.
Correta a aplicação de multa qualificada quando há evidências
inequívocas da figura da sonegação, materializada pela existência de
enorme quantidade de depósitos sem origem justificada, representando
mais de 70% da receita da pessoa jurídica.
ALTERAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
O foro administrativo carece de competência para discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados
nos lançamentos de crédito tributário, tarefa constitucionalmente
atribuída ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

DEDUÇÃO
DA
CSLL
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IR.
DESCABIMENTO NO CASO DE ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Descabe pleitear qualquer dedução quando o lançamento é realizado
com base no lucro arbitrado, uma vez que essa forma de apuração foi
corretamente adotada e o percentual aplicado à receita bruta para se
chegar ao lucro tributável considera o valor máximo legalmente
previsto, nesses casos, para as despesas incorridas no período.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO
DE RECEITAS.
Por constituir-se em presunção legal de omissão de receitas
expressamente autorizada pela Lei, correto o lançamento fundado na
insuficiência de comprovação da origem dos depósitos bancários.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que em síntese os mesmos argumentos contidos na impugnação. Ressalte-se que pede:

a) Preliminarmente alega que auto de infração deve ser anulado por preterição do direito
de defesa, já que foram aplicadas alíquotas erradas dos tributos já que o auto de
infração foi lavrado após a entrada em vigor da Lei no 11.307/2006;
b) Argumenta que o auto de infração está incorreto pois não deduziu a CSLL na base do
IRPJ;
c) Reforça que os autos de infração baseados em depósitos bancários não comprovados
devem ser cancelados com base no artigo 9o do Decreto-Lei 2471/88;
d) Alega que a exigibilidade do PIS é ilegal;
e) Alega que é inconstitucional as modificações trazidas pela Lei 9718/98 para o PIS e
COFINS;
f) Impossibilidade da cobrança da taxa Selic como juros moratórios;
g) Multa qualificada não deve ser exigida pois não houve conduta dolosa e tem caráter
confiscatório;

É o relatório

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

O Recurso Voluntário atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele o
reconheço.
Preliminarmente, a Recorrente alega o auto de infração deve ser anulado por preterição
do direito de defesa pois a fiscalização deixou de considerar as novas alíquotas trazidas pela Lei
no 11.307/2006. Segundo a empresa contribuinte a fiscalização deveria usar as novas alíquotas
pois o auto de infração foi lavrado em período posterior à entrada em vigência da referida lei.
Não merece prosperar o argumento da Recorrente pois a redução de alíquota de tributo
trazida pela Lei no 11.307/2006 tem vigência para os fatos geradores a partir de 2006 e o auto de
infração está relacionado ao ano-calendário de 2004. Nesse caso deve ser respeitado o artigo 144
do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.”
Por sua vez, no mérito alega que a fiscalização ao elaborar o auto de infração deveria ter
deduzido a CSLL na apuração do IRPJ, já que a alteração trazida pela Lei no 9316/96 é
inconstitucional.
Como O IRPJ cobrado foi calculado com base no lucro arbitrado não há que se falar em
dedução da CSLL, pois esta metodologia de cálculo não permite qualquer dedução.
Por sua vez, a Lei 9316/96 alterou a legislação anterior, terminando com a dedução da
CSLL na apuração do IRPJ. Assim a partir de 1/1/1997 a CSLL deixou de ser dedutível.
A Recorrente alega que tal alteração é inconstitucional, contudo pela Súmula 2 do CARF
dispõe que o presente Conselho não analisa constitucionalidade de lei.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, não será analisado este argumento.
Com relação à omissão de receita, em resumo a base autuada foram o artigo 42 da Lei no
9430/96 dispõe que será considerado omissão de receita os valores creditados em com de
depósito que não foi comprovada.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
A validade desta presunção, inclusive, é pacífica na jurisprudência deste Conselho, como
se infere da Súmula CARF no 26(A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
do Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada).
Ademais, no caso concreto a Recorrente não comprovou com documentação hábil e
idônea a origem dos recursos depositados. Nesse sentido segue o Acórdão do PA no
18088.000031/2006-15:
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações,
evidenciam omissão de receita.”
Diante disso deve prevalecer a cobrança relacionada à omissão de receita.
Também no mérito, a Recorrente alega que as alterações trazidas pela Lei no 9718/98 nas
apurações de PIS e COFINS são inconstitucionais. Assim, as cobranças de PIS e COFINS
deveriam ser canceladas.
Conforme mencionado anteriormente este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade de lei. Desta forma não será analisado este tópico.
Por sua vez, alega que a Taxa Selic não pode ser utilizada como juros moratórios.
Contudo, a Súmula 4 do CARF resolve este tema:

“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

Assim não merece subsistir este argumento da Recorrente.
A empresa contribuinte alega que a multa qualificada não deve ser exigida pois não
houve fraude e também nenhuma atitude dolosa. Ademais a multa qualificada tem caráter
confiscatório.
No presente caso a qualificação da multa foi fundamentada pela fiscalização no TVF:
“Com relação a omissão de receitas, as multas foram qualificadas, tendo
em vista que os fatos acima descritos evidenciam tratar-se de fraude com
o objetivo de omitir receitas e pagar os impostos devidos a menor.
Ressaltamos na caracterização da fraude a falta do registro da
movimentação financeira bancária na escrituração, bem como as
declarações incorretas apresentadas na declaração PJSI. Torna-se claro
nesse caso que o contribuinte assim procedeu omitindo boa parte de suas
receitas com o objetivo de sonegação.”
Pelo exposto a fiscalização entendeu que a não contabilização dos depósitos bancários
teve objetivo de sonegação fiscal e este fato caracteriza fraude.
Sobre este assunto é importante citar a Súmula 25 do CARF:

“Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.”

Extrai-se daí, que a multa deve ser qualificada quando há prova direta de receitas
auferidas e demonstrada a intenção do sujeito passivo de ocultá-las do Fisco.
Nos casos em que a prova da omissão de receitas decorre de presunção legal, a auditoria
fiscal deve estabelecer vínculos concretos entre a movimentação bancária e a atividade
operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção de ocultar receitas
tributáveis do Fisco Federal. Por fim, a intenção do sujeito passivo deve ser objeto de
acusação fiscal, para que no contencioso administrativo eventual prova em contrário seja
produzida.
No presente caso os requisito expressos acima não foram cumpridos pela fiscalização,
sendo que sustentação da multa qualificada está presente apenas na presunção legal estabelecida
a partir dos depósitos bancários de origem não comprovada, é de se concluir que não restou
provado o intuito de fraude que o artigo 44, parágrafo 1o da Lei no 9430/96 exige a duplicação do
percentual da multa de ofício.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.002317/2008-30

Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o Recurso Voluntário, excluindo
a multa qualificada e mantendo a cobrança dos demais itens.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital